Tribunal: TJDFT
Processo: 0718443-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718443-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER EMERICK RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO A parte agravante afirma que foi deferida gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a matéria não foi abordada na decisão impugnada (único pronunciamento judicial até então existente). Dessa forma, comprove a parte agravante o recolhimento das custas na data da interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora